Tribunal: TCU
Processo: 022.799/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7146/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.799/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Abigail Matias dos Santos (XXX.266.426-XX); Izaura Ribeiro Brito (XXX.376.356-XX); Manoelina Inez Ferreira (XXX.873.506-XX); Maria José Rodrigues do Amaral (XXX.551.646-XX); Maria da Silva (XXX.092.376-XX); Martha Achtschin Santos (XXX.687.256-XX); Mary Estael de Souza Barra (XXX.926.326-XX); Regina Maria Ribeiro (XXX.882.436-XX); Rosaria Venina Rodrigues Silva (XXX.187.796-XX); Roseli Moreira da Silva (XXX.723.896-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.